Tribunal: TJDFT
Processo: 0728785-87.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENTREGUE NO ENDEREÇO CADASTRAL DO DEVEDOR. RECEBIDA POR UM TERCEIRO. NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. MORA CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/1969, para requerer a busca e apreensão do veículo alienado, deve o apelante, previamente comprovar a constituição em mora do apelado, entendimento este confirmado pela Súmula 72 do STJ, segundo a qual “a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”, sendo desnecessário o recebimento pessoal da notificação pelo devedor. Precedentes do STJ e deste TJDFT.
2. No caso, a notificação extrajudicial encaminhada pelo apelante para o endereço indicado no contrato possui validade para estabelecer a mora do apelado, apesar de recebida no local por um terceiro. 2.1. Dessa forma, caracterizada a mora do apelado, a r. sentença recorrida deve ser anulada.
3. Recurso conhecido e provido.